Tribunal: TJES
Processo: 5006826-33.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006826-33.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE DE ARIMATEA COSTA NEPOMUCENO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006826-33.2021.8.08.0030

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO SA

RECDO.: JOSE DE ARIMATEA COSTA NEPOMUCENO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. Tese da parte autora:
O autor informa que seu nome foi lançado nos órgãos de restrição ao crédito indevidamente pelo requerido, considerando que nos autos do processo 5002778-65.2020.8.08.0030 foi deferida tutela antecipada para suspender os descontos referentes ao contrato 010015138764. Busca, com a presente ação, indenização a título de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 20394215.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta que a restrição é legal, considerando que a demanda anteriormente proposta foi extinta sem resolução do mérito, sendo que o autor, de fato, é devedor. Apresentou recurso inominado no ID 20392781.
3. Sentença
: “Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que, CONDENO o requerido nos seguintes termos: A) DETERMINO ao requerido que promova a baixa da inscrição de órgãos de proteção ao crédito de ID – 10393642, caso ainda não tenha ocorrido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento; B) CONDENO o requerido a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde esta data”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). O primeiro ponto questionado pelo recorrente é o valor arbitrado a título de danos morais. De fato, entendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não está adequada ao caso concreto, devendo ser reduzida. Considerando que houve restrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que caracteriza dano moral
in re ipsa
, e, portanto, independe de comprovação, me parece que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa. Quanto ao valor arbitrado a título de astreintes para cumprimento da obrigação de fazer (R$ 300,00/dia), não há cabimento a alegação de que foi fixada em valor exorbitante, vez que se trata de medida coercitiva de cumprimento de decisão judicial fixada em absoluta adequação. Dessa forma, entendo pela reforma da r. sentença apenas em relação à minoração do dano moral, devendo a mesma ser mantida em seus demais termos.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo requerido e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reformar a r. Sentença de primeiro grau minorando o dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem condenação em custas e honorários face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.